Tribunal: TJDFT
Processo: 0811875-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processo civil. Ação de anulação de auto de infração de trânsito – argumentação genérica, com o objetivo anular o ato administrativo – litigância de má-fé configurada. valor – adequação ao entendimento colegiado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se busca a anulação de auto de infração de trânsito, fundamentado na recusa ao teste do bafômetro. A parte autora alegou omissões no auto de infração e inconsistências no teste do bafômetro.
2. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora por litigância de má-fé, fixando o valor da multa em R$ 2.934,70, correspondente ao valor da infração de trânsito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litigância de má-fé e, em caso positivo, a adequação do valor fixado a esse título.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. A peça inicial, como tantas outras em que se questiona a regularidade de auto de infração de trânsito, apresentou, de forma genérica, questionamentos quanto ao auto de infração e ao teste do bafômetro. Essa peça inicial é tão genérica que, em sua essência, pode-se afirmar que se está a buscar qualquer falha do agente de trânsito ou do órgão executivo de trânsito, quando atribui a estes o dever processual de se defender por fato não definido ou identificado. Pode-se dizer, que se está a praticar uma pescaria de nulidade de ato administrativo.
6. Cito, a título de exemplo, que a parte autora tentou impugnar diversos aspectos da autuação, como a abordagem policial e os requisitos formais do auto de infração, sem apresentar qualquer detalhamento ou situação específica ocorrida durante a abordagem.
7. O processo tem destinação ética e impõe deveres correlatos às partes. A defesa de direitos deve ser exercitada de acordo com a boa fé e a lealdade processual.
8. A pescaria de nulidade de ato administrativo do auto de infração de trânsito, representa uma atitude desleal, que visa dificultar a defesa do órgão executivo de trânsito, porque transfere a este fazer a prova de todo procedimento relativo ao auto de infração. Essa omissão deliberada de fato de que a parte autora tem conhecimento e o omite seria, caso respeitada a lealdade processual, incontroverso.
9. Portanto, tenho como devidamente fundamentada a condenação da parte autora por litigância de má-fé, especialmente pelo amparo do caput do art. 81, § 2o do CPC.
10. Quanto ao valor da multa por litigância de má-fé, a r. sentença cita precedente de minha relatoria, no qual confirmei o valor de R$ 2.934,70. De fato, esse era o meu posicionamento à época, posteriormente modificado para se adequar ao entendimento de consenso do Colegiado, que passou a considerar como suficiente o valor equivalente a 50% do valor salário mínimo, com apoio no art. 81, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido.
para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para 50% do valor do salário mínimo vigente, com apoio no art. 81, § 2o do CPC.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: